Tribunal: TCU
Processo: 021.128/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900132025, modalidade Concorrência e Uasg 988841 (Objeto: Elaboração de Projeto Executivo e reconstrução da Estrada do Perau, em trecho de 60 metros de comprimento e 7 metros de largura.)

Inteiro teor:
Acórdão 785/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90013/2025 sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS, com valor estimado de R$ 23.521.909,66, cujo objeto é a contratação referente à elaboração de projeto executivo e reconstrução da Estrada do Perau (29 ̈39 ́09 ́ ́S, 53 ̈47 ́05 ́ ́O), em trecho de sessenta metros de comprimento e sete metros de largura, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e Meta 1 do Processo 59053.016572/2024-13/SEDEC/MIDR. Considerando que o indício de superdimensionamento e sobrepreço foi afastado, uma vez que o representante incorreu em erro metodológico ao calcular o custo paramétrico com base apenas na área da pista (420 m2), quando a intervenção real abrange mais de 5.000 m2 de talude; Considerando que a utilização de composições de custos derivadas dos bancos DER-SP e EMOP-RJ foi devidamente motivada pela singularidade da obra e pela ausência de itens equivalentes nos bancos oficiais de referência regional (Sicro/Sinapi); Considerando que a Prefeitura de Santa Maria demonstrou que as referidas composições foram adaptadas com insumos e mão de obra locais (Rio Grande do Sul), garantindo a aderência aos preços de mercado; Considerando que a documentação técnica, incluindo memórias de cálculo, estava disponível publicamente no portal Licitacon do TCE-RS desde o lançamento do certame, o que assegurou a transparência e a competitividade, atraindo a participação de nove empresas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.128/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: FG Fundações e Geotécnia Ltda. (14.416.318/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Decimo, representando Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.